Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Rio Verde/GO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não atendida a premissa, é possível sanar o vício na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A recorrente deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância revisora. Contudo, os elementos dos autos não são suficientes para aferir sua condição de hipossuficiência. Desta forma, faculto à agravante comprovar os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, ou regularizar o preparo na forma legal (art. 1.007, §4o, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403